Tribunal: CARF
Processo: 13603.002530/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002530/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.647 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
STRATURA ASFALTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. VINCULAÇÃO..
PROCESSO AUTÔNOMO.
Inobstante a possibilidade de realização de compensação administrativa de
débito tributários com direitos creditórios, o pedido de compensação ficará
vinculado ao quanto decidido no processo administrativo que aprecia o direito
creditório.
Decidida, em caráter definitivo, a inexistência ou existência parcial do direito
creditório, há indissociável repercussão do julgado no pedido de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem aplique ao presente
processo o que fora decidido definitivamente nos autos de no 10976.000603/2008-01, em
especial, se há crédito bastante e suficiente para fazer frente à compensação requerida pela
Recorrente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13603.002514/2007-37, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002530/2007-20
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002530/2007-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.638, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP que informa como lastro da
compensação declarada saldo credor do IPI relativo ao período em questão.
Para verificação da legitimidade dos créditos alegados foi instaurado
procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados no Termo de Verificação Fiscal em que
informa que a contribuinte deixou de destacar o IPI nas vendas de produtos e que, com a
reconstituição da escrita fiscal, os saldos credores originalmente apurados se converteram em
saldos devedores.
Em Despacho Decisório a autoridade fiscal de jurisdição não homologoua
compensação com base no TVF, que apontou saldos devedores apurados na reconstituição da
escrita fiscal.
Irresignada a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade
manifestando seu entendimento de que os produtos que industrializa conceituam-se como
derivados de petróleo, estando albergados pela imunidade conferida pelo art. 155, § 3°, da
Constituição Federal.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório com base no fundamento constante da ementa do acórdão
prolatado:
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal, após computar débitos
apurados pela fiscalização, impossibilita o reconhecimento do direito creditório originalmente
apurado pela contribuinte.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
seja deferido o pedido de suspensão do presente processo de compensação
até a conclusão definitiva do processo n° 10976.000606/2008-01 em que se discute o crédito;
(ii)
conforme salientado nos fatos, o Acórdão n° 09-26.344, proferido no
processo n° 10976.000606/2008-01, reconheceu a decadência do período compreendido entre
07/2003 a 11/2003, excluído da exigência fiscal o valor de mais de R$ 220.487,87;
(iii)
requer a realização de diligência para apurar eventuais créditos em
decorrência do reconhecimento da decadência do débito à qual se relaciona o presente crédito
pelo Acórdão n° 09-26.344;
(iv)
o presente caso possui discussão de cunho fático significativo, e não
apenas jurídico. Isso porque, conforme será apresentado adiante, o próprio processo de produção
dos produtos comercializados pela Recorrente, demonstra que os mesmos se tratam de produtos
derivados do petróleo, enquadrando-se exatamente na imunidade prevista no art. 153, § 3°, da
Magna Carta;
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002530/2007-20

(v)
a particularidade do presente caso exige sua discussão no âmbito
administrativo, para comprovar, por intermédio do devido processo legal, que faticamente os
produtos comercializados pela Recorrente são derivados do petróleo, apenas se enquadrando na
exata previsão constitucional de imunidade;
(vi)
para fins do disposto no § 3o do art. 155 da CF/88, os asfaltos emulsificado
e modificado comercializados pela Recorrente têm natureza de derivado de petróleo, tal como a
define a própria Agência Nacional de Petróleo, através da Resolução ANP n° 2 14 , de 14 de
janeiro de 2005 (DOU 19.01.05);
(vii)
o antigo Departamento Nacional de Combustíveis (substituído pela ANP,
Lei 9.478/97) reconhece os asfaltos emulsionados e modificados como derivados de petróleo, e
mais, expressamente manifesta sua inclusão entre aqueles produtos que gozam da imunidade;
(viii) em parte alguma o Decreto 4.544/2002 restringiu a derivação de petróleo a
um modelo de absoluta imediaticidade na qual, qualquer processo posterior à passagem pela
torre de refino, representaria na descaracterização do chamado derivado básico de petróleo.
(ix)
não se pode sustentar que os asfaltos emulsificado e modificado não se
encontrariam junto aos derivados básicos porque sua constituição não se daria num processo
imediato de refino do petróleo ou porque não produzidos pela refinaria.
(x)
não há, pois, razão que permita incluir os produtos comercializados pela
Recorrente como sujeitos à incidência do IPI e consequente retirar a possibilidade de utilização
do saldo credor acumulado em decorrência da aquisição de insumos não tributados, cujo crédito
não há como ser abatido com a saída imune dos produtos;
(xi)
o direito ao creditamento nascido com a aquisição de insumos desonerados
não depende de lei que o regule; tal direito é consequência dedutível das disposições
constitucionais sobre o IPI. É conseqüência, vale insistir, da lógica interna do IPI, o qual, antes
de mais, constitui tributo sobre valor agregado, como já anunciava o Ministro Nelson Jobim no
RE 212.4841RS;
(xii)
é preciso deixar claro que as considerações ora desenvolvidas têm lugar
apenas diante da consideração absurda do acórdão recorrido de que os produtos comercializados
pela Recorrente estariam sujeitos à incidência do IPI.
(xiii) como já fartamente argumentado, tal produto queda sob o conceito de
derivados de petróleo anunciado pela regra imunizante da Constituição (art. 155, § 3o) e
operacionalizado pelo artigo 18 do Decreto 4.544/2002.
(xiv) O julgamento do processo foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
“Assim, os fundamentos de fato e de direito que basearam a negativa em análise são os mesmos
que fundamentaram aquele lançamento. Deste modo, não há como ignorar a conexão entre o
presente processo e aquele. Em decorrência, voto por converter o julgamento em diligência à DRF
de origem para:
1. Aguardar a decisão administrativa definitiva a ser proferida nos autos do processo no
10976.000603/2008-01, juntando cópia ao presente processo; 2. Retornar os presentes autos ao
CARF para julgamento.”
Consta que o processo no 10976.000603/2008-01 teve o Agravo regimental
rejeitado, confirmando a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela Recorrente.
É o relatório.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002530/2007-20

Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.638, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Como visto trata o presente processo de declaração de compensação que
informa como lastro da compensação declarada saldo credor do IPI
relativo ao 1° trimestre de 2004, apurado pelo estabelecimento
59.128.553/0004-10.
Conforme reconhecido pela própria Recorrente, a decisão a ser proferida
nos presentes autos depende do julgamento do processo no
10976.000603/2008-01, em que é discutido o crédito e o mérito
propriamente ditos.
Tal processo já teve, no âmbito administrativo, decisão definitiva, tendo
sido rejeitado o agravo e confirmada a negativa de seguimento ao recurso
especial interposto pela Recorrente.
Assim, prevaleceu o entendimento firmado no julgamento do Recurso
Voluntário, o qual foi improvido por unanimidade de votos, conforme
ementa a seguir transcrita:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2003
DEFINITIVIDADE
DA
DECISÃO
DE
PISO.
MATÉRIA
NÃO
QUESTIONADA EM SEDE RECURSAL.
Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for
objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.” (Processo no
10976.000603/2008-01; Acórdão no 3302-005.671; Relator Conselheiro Walker
Araujo; sessão de 25/07/2018)
Do voto condutor destaco:
“No presente caso, a Recorrente não recorreu da decisão de piso que entendeu
haver concomitância entre os processos administrativo e judicial, este último
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002530/2007-20

ajuizado para buscar o reconhecimento de que os produtos industrializados pela
interessada, dentre eles as emulsões asfálticas (asfaltos em emulsão) e os asfaltos
modificados por polímeros, enquadram-se no conceito de derivados de petróleo,
estando abrangidos pela imunidade prevista do art.
155, § 3°, da Constituição/88.
Neste cenário, as questões de mérito propriamente dita não serão analisadas,
posto que a Recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhuma insurgência
quanto a concomitância aplicada pela decisão de piso.”
A decisão de piso recorrida proferida no processo no 10976.000603/2008-
01 acatou a prejudicial de decadência e manteve parcialmente a exigência
fiscal, conforme ementa reproduzida a seguir e mencionada no voto
proferido em sede recursal:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. Se a contribuinte efetuou o recolhimento dos saldos devedores
apurados, ou se, na apuração de saldos credores, promoveu o confronto de
débitos com os créditos admitidos pela legislação do imposto, resta caracterizado
o pagamento segundo definição do art. 124, parágrafo único, incisos I e III, do
RIPI/2002, o que implica a aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
FALTA DE LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL. Devem ser objeto de
lançamento de ofício os valores do IPI apurados pela fiscalização relativos às
vendas de emulsões asfálticas e asfaltos modificados (produtos tributados), que
não foram destacados nas notas fiscais de saídas nem declarados, deduzidos os
créditos básicos cuja legitimidade foi comprovada. E, na ausência de medida
judicial que implique a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151 do
CTN, exigível a multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
NULIDADE. É de se rejeitar a nulidade arguida quando o procedimento fiscal
foi amparado por MPF regularmente emitido e a infração cometida foi
pormenorizadamente descrita, possibilitando o pleno exercício do direito de
defesa.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. Constatada a identidade de objeto, não
pode a autoridade administrativa manifestar-se acerca de matéria submetida ao
crivo do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
Descabe a apreciação, no julgamento administrativo, de aspectos relacionados à
inconstitucionalidade da multa de ofício e da taxa de juros Selic, ambas exigidas
com amparo em lei vigente.”
Não há outra solução a ser dada ao presente processo que não seja adotar
o decidido definitivamente no processo no 10976.000603/2008-01, a qual
como já dito, reconheceu, ainda em 1a instância, apenas a decadência
parcial da exigência fiscal.
Mantidas as glosas realizadas na apuração do IPI feita pelo contribuinte,
serão exigíveis os valores deste imposto objeto daquele processo, assim
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.647 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.002530/2007-20

como deverá ser averiguado pela Unidade de Origem a repercussão ao
presente processo do que lá fora decidido em decorrência de se ter
acatado a preliminar de decadência, ou seja, se permanece a não
homologação da compensação requerida nos presentes autos.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que a Unidade de Origem aplique ao presente processo
o que fora decidido definitivamente nos autos de no 10976.000603/2008-
01, em especial, se há crédito bastante e suficiente para fazer frente à
compensação requerida pela Recorrente.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que a Unidade de Origem aplique ao presente processo o que fora
decidido definitivamente nos autos de no 10976.000603/2008-01, em especial, se há crédito
bastante e suficiente para fazer frente à compensação requerida pela Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital